Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701665-74.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP APELADO: MARIA CICERA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SOLIDA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CÍCERA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 60994042). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. INTIME-SE o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator